Tribunal: TJDFT
Processo: 0722299-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora FÁTIMA RAFAEL (Plantão Judicial) Número do processo: 0722299-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORGIVAL PEREIRA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dorgival Pereira Ramos contra a r. decisão proferida nos autos de origem (Id. 198612314 e Id. 198528029), que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para impedir a demolição da construção erguida no imóvel descrito na petição inicial, declarou a incompetência absoluta e determinou a redistribuição dos autos para o Juízo da Vara de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal. Narra que, desde o mês de junho de 1989, vem exercendo a posse direta de vários imóveis circunvizinhos situados na região administrativa do Gama/DF. Explica que, conforme a Carta da Terracap no 005/2012, é viável a regularização da área ocupada, como a execução de topografia e o cadastro para subsidiar futura Ação de Divisão da Fazenda Ponte Alta, cujas terras atualmente encontram-se “em comum” entre a Terracap e outros, e foram solicitadas informações das matrículas dos proprietários condôminos para facilitar a apuração dos títulos da referida área. Noticia que paga Imposto Territorial Rural (ITR), desde 1992, e a área dos imóveis se encontra registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Aduz que, em 23.5.2024, o Agravado demoliu várias unidades habitacionais na referida área, inclusive ameaçou demolir a área rural de posse do Agravante, onde mantém sua chácara, residência, galpão, casa do chacareiro, chiqueiro, curral e plantio de milho e outros alimentos. Suscita que nos dias 28 e 29.5.2024 o Distrito Federal demoliu novas unidades habitacionais, mesmo sem notificação prévia, informando que voltaria para finalizar a demolição das demais edificações, inclusive a do Agravante. Argumenta que tais medidas violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como são incompatíveis com a Lei Distrital n.o 6.138/2018 e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Acrescenta que não pretende discutir a posse do referido imóvel, mas a obrigação de o Agravado se abster de demolir a área ocupada pelo Agravante. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão de qualquer ato de demolição na área de posse do Agravante, até a decisão de mérito deste recurso. Preparo comprovado (Id. 59762010). É o relatório. Decido Para a concessão da tutela de urgência devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado, e o segundo nos imediatos prejuízos que podem decorrer da demora no julgamento da causa. Em síntese, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para impedir demolição de construções e benfeitorias na área que possui. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente o perigo da demora, pois o DF legal fixa prazo exíguo para a execução do ato demolitório. Além disso, a probabilidade do alegado direito está consubstanciada no fato de se tratar da residência do Agravante, com galpão, curral e plantio de alimentos, como se verifica das fotografias que instruem os autos (Id. 59761357), bem como na possibilidade de a área ser regularizada, conforme afirma. Deve-se destacar que o poder de polícia, embora seja dotado do atributo da autoexecutoriedade, deve ser exercido com cautela, especialmente nas hipóteses em que não haja risco de prejuízo irreparável e imediato ao interesse público. Por fim, eventual demolição teria caráter irreversível, de modo que deve ser concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para evitar o perecimento do afirmado direito. Nesse contexto, considerando que ainda não foi instaurado o contraditório, reputo prudente ordenar a suspensão de qualquer ato demolitório, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para ordenar ao Agravado que se abstenha de demolir as construções erguidas no imóvel descrito nos autos, até o julgamento do mérito do presente recurso. Confiro à presente decisão força de mandado. Expeça-se mandado de intimação, com urgência. Publique-se e intimem-se. Após, encaminhe-se os autos ao Relator natural. Brasília, 30 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial